Tribunal: TJSP
Processo: 2109123-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Prova da insuficiência e recursos. Ausência. Indeferimento. Possibilidade de diferimento do pagamento das custas da reconvenção, para o final do processo, tendo em vista o valor da causa.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.